Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720777-90.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO BANDEIRA EMBARGADO: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA, JOAO NUNES DE MATOS NETO, MONICA BRILHANTE DO COUTO NUNES, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, AUGUSTO CESAR DE ANDRADE MOTA DESPACHO O arrazoado e a pretensão sob id 48804872 são próprios de agravo interno. Ao recorrente para, no prazo de cinco dias, ajustar o recurso às exigências do CPC 1.021, § 1o c/c 1.022, § 3o. I. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR